Tribunal: TJSP
Processo: 1034379-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL, COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. ADMISSIBILIDADE. Certidão de tempo de contribuição que atesta mais de 30 anos de serviço e de contribuição, dos quais 20 anos em atividade policial. Atendimento do requisito do item 'a' do artigo 1o da LC no 51/85 na redação dada pela LC no 144/04, que foi

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL, COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. ADMISSIBILIDADE. Certidão de tempo de contribuição que atesta mais de 30 anos de serviço e de contribuição, dos quais 20 anos em atividade policial. Atendimento do requisito do item 'a' do artigo 1o da LC no 51/85 na redação dada pela LC no 144/04, que foi recepcionado pela CF de 1988. O aspecto a ser observado em demandas como essa é se a data do ingresso no serviço público é anterior ao advento da EC no 41/03, não se o interessado já havia preenchido os requisitos da legislação de regência quando esta emenda constitucional foi editada. De rigor o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais, observada a paridade. Matéria de repercussão geral decidida pelo E. STF no RE no 567.110/AC. Ademais, no julgamento do RE no 590.260/SP, o E. STF consagrou entendimento segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que sejam observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 (Tema no 139 de Repercussão Geral). Segurança concedida em primeiro grau. Sentença confirmada.

REEXAME OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034379-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados PAULO JOSÉ DESIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO LUIS
DESIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034379-58.2018.8.26.0053
2/7
Voto no
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL No 1034379-58.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO E RECORRIDO: JOÃO RENATO DA SILVA
INTERESSADO: PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Voto n° 48.915
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL, COM INTEGRALIDADE E
PARIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
Certidão
de
tempo
de
contribuição que atesta mais de 30 anos de serviço e de contribuição,
dos quais 20 anos em atividade policial. Atendimento do requisito do
item 'a' do artigo 1o da LC no 51/85 na redação dada pela LC no
144/04, que foi recepcionado pela CF de 1988. O aspecto a ser
observado em demandas como essa é se a data do ingresso no serviço
público é anterior ao advento da EC no 41/03, não se o interessado já
havia preenchido os requisitos da legislação de regência quando esta
emenda constitucional foi editada. De rigor o reconhecimento do
direito à aposentadoria especial com proventos integrais, observada a
paridade. Matéria de repercussão geral decidida pelo E. STF no RE no
567.110/AC. Ademais, no julgamento do RE no 590.260/SP, o E. STF
consagrou entendimento segundo o qual os servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mas se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde
que sejam observadas as regras de transição especificadas nos artigos
2o e 3o da EC no 47/2005 (Tema no 139 de Repercussão Geral).
Segurança concedida em primeiro grau. Sentença confirmada.
REEXAME
OFICIAL
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034379-58.2018.8.26.0053
3/7
Voto no
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PAULO JOSÉ
DESIRÓ e PEDRO LUIS DESIRÓ , Agentes de Segurança Penitenciária, ingressos na
carreira em 16.11.1987 e 20.11.1991, respectivamente, ambos com mais de 30 anos
de contribuição1, com o objetivo de assegurar a obtenção de aposentadoria especial,
com reconhecimento do direito à integralidade e paridade de vencimentos.
Sustentam o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da aposentadoria
especial.
Sobreveio sentença concessiva da segurança para o fim de declarar o
direito dos impetrantes à concessão da aposentadoria especial com integralidade e
paridade de proventos.2
As rés apelam, pugnando pela pela reforma do julgado e a denegação
da ordem, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 1.109/2010 regulamenta
a aposentadoria especial dos agentes penitenciários e não prevê o direito à
integralidade e paridade de vencimentos.3
1 Fls. 25-26 e 32-33.
2 Fls. 98-101, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. JOSÉ GOMES JARDIM NETO, da 9a Vara de Fazenda
Pública da Capital.
3 Fls. 105-117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034379-58.2018.8.26.0053
4/7
Voto no
Sobrevieram contrarrazões.4
É o relatório .
Os impetrantes são Agentes de Segurança Penitenciária, carreira na qual
ingressaram em 16.11.1987 e 20.11.1991, respectivamente, portanto antes das
Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.
Consoante as Certidões de Tempo de Serviço emitidas pela
Administração e que instrui a exordial, já teriam preenchido os requisitos para
aposentar-se voluntariamente nos moldes do artigo 1o, inciso II, da Lei
Complementar no 51/1985, pois conta com mais de 30 anos de contribuição
previdenciária e mais de 20 anos de exercício de função policial.5
Ambos comprovaram a negativa da Administração Pública no tocante à
concessão da aposentadoria especial, ora pretendida.6
Sucede, no entanto, que a Lei Complementar no 51/1985, com a
4 Fls. 124-137.
5 Fls. 25-26 e 32-33.
6 Fls. 27-29 e 34-36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034379-58.2018.8.26.0053
5/7
Voto no
alteração dada pela Lei Complementar no 144/2014, assim dispõe:
Art. 1o - O servidor público policial será aposentado:
(. . .)
II
voluntariamente,
com proventos integrais, independentemente
da
idade:
a)
Após 30 (trinta) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se
homem; .
Sendo assim, os impetrantes atendem ao requisito do item a do inciso II
do artigo 1o desta lei, que foi recepcionada pela Constituição de 1988.
A Carta Federal estabelece que:
Artigo 40. (...)
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados,
nos termos definidos em leis complementares,
os
casos de servidores :
(...)
III
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem
a saúde ou a integridade
física; (destaque meu).
Nesse contexto, importa salientar que a Lei Complementar Estadual no
776/94, em seu artigo 2o, considerou a atividade policial perigosa e insalubre .
O posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal atualmente é de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034379-58.2018.8.26.0053
6/7
Voto no
o artigo 1o Lei Complementar no 51/85 foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988, conforme se depreende dos julgamentos da ADI no 3.817-6/DF e do RE no
567.110/AC, DJ de 11/04/2011, este último com Repercussão Geral reconhecida.
Ademais, há de se considerar que, por ocasião do julgamento do RE no
590.260/SP, o E. Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento segundo o qual
os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mas se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 (Tema no 139 de
Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal).
No que se refere ao valor da aposentadoria, esta deve corresponder à
integralidade, cumprindo observar a paridade com os funcionários da ativa, uma vez
que o impetrante ingressou no serviço público antes do advento da Emenda
Constitucional no 41/2003.
Enfatize-se que o aspecto a ser observado em demandas como essa é
se a data do ingresso no serviço público é anterior ao advento da Emenda
Constitucional no 41/2003, não se o interessado já havia preenchido os requisitos da
legislação de regência quando esta emenda constitucional foi editada. Mesmo
porque seria absurda a adoção desse último parâmetro, pois exigiria que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034379-58.2018.8.26.0053
7/7
Voto no
impetrante já tivesse preenchido os requisitos da aposentadoria especial em 2003 e
estivesse até agora amargando a espera pela concessão do benefício.
Por fim, o cálculo do valor dos proventos de aposentadoria deve ter por
base a última classe ocupada pelo impetrante. O requisito temporal de 5 (cinco) anos
disposto no artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal se refere ao cargo do
servidor efetivo, e não ao nível ou classe em que se encontra na carreira.
Destarte, tendo sido cumprido o requisito exigido pela lei de regência e
pela ordem constitucional, de rigor assegura-se ao impetrante a concessão da
aposentadoria especial com integralidade e paridade, motivo pelo qual o julgamento
de primeiro grau deve ser confirmado, eis que concedeu a ordem almejada.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação das rés e ao reexame oficial.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)